Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.
O histórico de reiteração delitiva é fundamento idôneo e apto a justificar a segregação cautelar do paciente, na medida em que consiste em fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública.
Tratando-se de investigado reincidente, com outras ações penais em andamento, além do fato de ter cometido o crime objeto da denúncia enquanto cumpria pena em virtude de outra condenação, é inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas.
Conforme sedimentado no âmbito do c. STJ, “Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (AgRg no RHC 183825/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024, DJe 11/04/2024).
Ordem denegada.